Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA EMBARGADO: MICHETTI REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 52475043, no prazo legal. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora